Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-24.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 485, III E §1o, DO CPC. ART. 246, §1o, DO CPC. LEI 11.419/2006. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por APELANTE contra sentença da Vara Cível que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.
2. O APELANTE sustenta a nulidade da sentença ao argumento de ausência de intimação pessoal válida, afirmando que não teria aderido ao “Juízo 100% Digital” e que as intimações deveriam ocorrer por meios tradicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, considerando a realização da intimação por meio eletrônico a empresa cadastrada como parceira de expedição eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e §1o, do CPC estabelece que a extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal prévia da parte autora, que deve ser cientificada para promover o andamento do feito.
4. O APELANTE é empresa cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Instrução Normativa no 2/2022 desta Corte, o que impõe a manutenção de cadastro atualizado para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico, conforme o art. 246, §1o, do CPC.
5. As intimações realizadas em sistema eletrônico são consideradas pessoais para todos os fins legais, conforme art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, dispensando-se mandado, carta registrada ou publicação no Diário de Justiça.
6. O registro processual demonstra que o APELANTE foi intimado para adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, mas permaneceu inerte por período superior a trinta dias, deixando inclusive de recolher custas indispensáveis à diligência.
7. A alegação de ausência de adesão ao “Juízo 100% Digital” não afasta a obrigatoriedade da empresa privada em receber intimações eletrônicas, prevista em lei federal.
8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que instituições cadastradas como parceiras eletrônicas e no Domicílio Judicial Eletrônico recebem intimações pessoais válidas por meio eletrônico, as quais suprem a exigência do art. 485, §1o, do CPC, conforme precedentes citados no voto.
9. Configurado o abandono da causa após intimação válida, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica de empresa cadastrada como parceira de expedição eletrônica supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. A ausência de recolhimento de custas indispensáveis e a inércia da parte após intimação eletrônica válida caracterizam abandono do processo.”
Dispositivos legais citados:
Art. 485, III e §1o, do CPC
Art. 246, §1o, do CPC
Art. 270 do CPC (implícito nos precedentes)
Art. 239 do CPC (mencionado em precedente)
Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006
Art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/1969
Art. 1.012, §3o, do CPC (em precedente)
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2034949, 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa
Acórdão 2086409, 7a Turma Cível, Rel. Fátima Rafael
Acórdão 2084276, 5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino